Tribunal: TJBA
Processo: 8003299-16.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003299-16.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARY KARLA VENAS DA HORA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NO PROVEITO ECONÔMICO. LIQUIDEZ POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXAUSTIVAMENTE A MATÉRIA DE MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES QUALIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO AUTOMATICAMENTE SATISFEITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8003299-16.2022.8.05.0080
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BRADESCO SAUDE S/A
e
MARY KARLA VENAS DA HORA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA